Tribunal: TJMT
Processo: 1001420-34.2023.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001420-34.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ENIVALDO CONCEIÇÃO DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO NARCOTRÁFICO
– IMPOSSIBILIDADE
–
COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA –
2.

REDUÇÃO DAS PENAS-BASES –
INVIABILIDADE – RECRUDESCIMENTO DERIVADO DOS MAUS ANTECEDENTES E AMPARADO NA DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR –
3
.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA – IMPROCEDÊNCIA – ATENUANTE DA CONFISSÃO INAPLICÁVEL NO CASO CONCRETO – RÉU PROCESSADO POR TRÁFICO QUE NEGOU AUTORIA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO CRIMINAL –
4.

INCIDÊNCIA DA
ESPECIAL DIMINUTIVA DO
ARTIGO 33, § 4.º DA LEI N.º 11.343/2006
QUE ENCONTRA ÓBICE NA REINCIDÊNCIA DO ACUSADO
–
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É
inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico
, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as
substâncias apreendidas na posse do acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos
são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo;

2.

Mantém-se as penas-bases impostas na r. sentença se constatado que o julgador recrudesceu a punição valendo-se da discricionariedade que lhe conferida e com a estrita observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;

3.
Não é possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se o réu, denunciado e condenado por tráfico de entorpecentes, em todas as oportunidades em que foi interrogado, negou a autoria delitiva;

4.
T
ratando-se de acusado
reincidente, escorreito o afastamento da especial diminutiva
disposta no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
, porquanto não preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse
;

Recurso de a
pelação criminal da defesa conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ENIVALDO CONCEIÇÃO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ENIVALDO CONCEIÇÃO DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação Penal n.º 1001420-34.2023.8.11.0002, na qual foi
condenado
pela prática dos delitos de tráfico de drogas e falsa identidade, tipificados, respectivamente, no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
e no
artigo 307 do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena total de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis do ID 177012062
, a Defesa do apelante genericamente pleiteou a
absolvição por ausência de provas
quanto ao delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Em caráter subsidiário, em
face da dosagem da reprimenda, requereu:
(
i
)
a fixação da
pena-base no patamar mínimo legal
; (
ii
) a
incidência da atenuante da confissão espontânea
quanto ao narcotráfico
; e (
iii
) o
reconhecimento da causa de diminuição especial referente ao tráfico de drogas privilegiado na fração máxima
,
ante o preenchimento de todos os requisitos.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 177012065
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 177700196,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, constituindo a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO

do apelo manejado por

ENIVALDO CONCEIÇÃO DA SILVA
, haja vista estarem presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

ENIVALDO CONCEIÇÃO DA SILVA
, conhecido como
“Nivaldo”
, foi denunciado pelos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006) e
falsa identidade
(art. 307 do Código Penal), porque, no dia
22/12/2022
, por volta das 17h18, na Avenida São Sebastião, bairro Parque do Lago, na cidade de Várzea Grande-MT,
trazia consigo
, com finalidade diversa do consumo pessoal,
1/2 (meio) tablete de maconha equivalente a 349,64g (trezentos e quarenta e nove gramas e sessenta e quatro centigramas)
, bem como, por duas vezes, atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio. (Denúncia, ID 177012010, Págs. 1-4).

Regularmente processada a ação penal, o réu restou condenado pela prática de tráfico de drogas e falsa identidade, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS
:

A Defensoria Pública principia que o acusado
negou
judicialmente a prática da narcotraficância, não obstante, na sequência, considerou que a “
Autoria e materialidade do delito são incontestes, à vista das provas carreadas a estes autos e da “confissão judicial”, que guardam harmonia com o todo processado”
(sic); e, por fim, no tópico “
IV – DO PEDIDO
”, de
forma genérica
, requereu a reforma da sentença, para que ora acusado seja absolvido do delito previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem. A
materialidade
do delito de tráfico de drogas encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 177009202), pelo boletim de ocorrência (ID 177009208), pelo auto de apreensão (ID 177009212), pelo laudo pericial definitivo (ID 177009214) e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de
01 (uma) porção de maconha
, pesando
349,64g (trezentos e quarenta e nove gramas e sessenta e quatro centigramas)
, substância ilícita de uso proscrito no Brasil.

A
autoria
, por sua vez, resta clara em razão dos depoimentos arrecadados em ambas as fases da persecução penal.

Conforme se extrai dos depoimentos dos policiais militares
Elber Souza da Silva
e
Lucas Luís de Oliveira

em juízo
(relatório de mídias, ID 177012038)
, no dia do fato, durante patrulhamento ostensivo, a Polícia recebeu uma denúncia anônima de um transeunte indicando que o suspeito estaria próximo ao posto de combustível, mais precisamente em um lava-jato; e quando a viatura policial se aproximou do local apontado, o acusado quebrou o aparelho telefônico que estava em sua posse, bem como tentou foragir para os fundos daquele estabelecimento.

Os agentes estatais indigitaram que o ora recorrente resistiu à abordagem da polícia e durante a busca pessoal foi localizado na sua cintura o material ilícito. O
PM Elber
acrescentou que
ENIVALDO
apresentou documento pessoal e, após buscas, identificou-se que pertencia a outra pessoa; destacando que nessa oportunidade
não foi possível identificar o suspeito, sendo repassada essa atribuição à Polícia Civil.

Essa compreensão fática também foi ajustada pelos policiais militares na oportunidade em que ouvidos na esfera administrativa
(ID 177009209 e ID 177009211).

Auscultado na fase policial e em juízo (ID 177009216 e relatório de mídias de ID 177012038), o ora recorrente
ENIVALDO CONCEIÇÃO DA SILVA
negou participação no fato, assim como negou qualquer ligação com as drogas apreendidas. Afirmou que estava naquele local para fazer uma diária e foi abordado pelos policiais saindo do banheiro; sendo-lhe ordenado que colocasse às mãos na cabeça e informasse a senha para desbloqueio do seu celular, o que recusou a atender, arremessando o aludido aparelho ao solo; destacando que sofreu inúmeras agressões dos agentes públicos, mesmo não se opondo à abordagem da equipe policial.

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
a pretensão recursal não merece prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa do apelante em firmar a tese de que não praticava a traficância de drogas e sequer estava na posse de material ilícito, é evidente que
as versões por ele trazida em juízo não se sustentam

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque a negativa de autoria, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada na
autodefesa. Nesse sentido, embora a Defesa tenha arrolado testemunhas, indivíduos que estavam no local (lava-jato) e um que estava no estabelecimento em frente desse comércio, tais relatos não foram suficientes para desprestigiar as demais provas judicializadas, como bem discorreu o i. magistrado sentenciante:

“[...] Nesse viés, há que registrar que a prova oral produzida pelo réu não se mostrou confiável. Conforme se pode observar o depoimento das testemunhas Luiz Henrique Utis Ramos (Proprietário do Lavajato) e Luís Fernando Rodrigues da Silva (funcionário do Lavajato) apresenta graves contradições no confronto com as suas próprias declarações e bem assim, quando confrontadas com o depoimento da testemunha Luiz Fernando dos Santos Pereira, que também estava no lavajato trabalhando e a própria versão trazida pelo acusado.

Não há consenso nos depoimentos das referidas testemunhas no parágrafo anterior sequer acerca do local onde o acusado foi efetivamente abordado, se dentro do “quartinho de ferramentas” ou fora deste; se todos foram abordados em um mesmo momento e “emparedados” para revista ou se o acusado foi abordado posteriormente, ou ainda se primeiro; se o acusado tentou empreender fuga ou se foi ao encontro da guarnição ou simplesmente não teve reação quando de sua abordagem; se o acusado quebrou o aparelho celular na frente de todos os presentes ou apenas na presença dos policiais (do lado de fora ou dentro do quartinho); se as supostas agressões foram praticadas na frente de todos ou dentro do “quartinho de ferramentas” às escondidas.

Contradição maior é revelada quando se compara o depoimento das testemunhas Luiz Henrique Utsch Ramos e Luiz Fernando Rodrigues da Silva com a testemunha Luiz Fernando dos Santos Pereira, a qual também estava trabalhando no local no momento da abordagem e declarou que no momento da revista tendo ficado ao lado daqueles, não escutou ou presenciou a ocorrência de agressões. Ao que se verifica, os depoimentos das testemunhas Luiz Henrique Utsch Ramos e Luiz Fernando Rodrigues da Silva, além de se revelarem tendenciosos e excessivos, revelam prestígio à versão apresentada pelo acusado, que era seu conhecido de longa data, entretanto são eivados de graves contradições/inconsistências, as quais não podem ser relevadas, já que não se revelam como meras informações imprecisas, resultando, de tal quadro, na inaptidão como meio de prova. [...]”
– Sentença, ID 177012048, pág. 9-10.

Assim,
as circunstâncias fáticas observadas na cena do crime e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que o apelante
trazia consigo
substância tóxica com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando que, originariamente, havia informações dando conta da traficância ali perpetrada por ele e, em atividade de investigação, os policiais lograram descortinar situação a denotar comércio ilegal, além de haverem apreendido significativa quantidade de narcóticos (
349,64g de maconha
). Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

Ainda, faz-se oportuno sobrelevar a
quantidade
de drogas apreendida –
01 (uma) porção de maconha
, pesando
349,64g (trezentos e quarenta e nove gramas e sessenta e quatro centigramas)
,
como também convém realçar as
condições em que se desenvolveu a ação
: diligência policial realizada após comunicação apócrifa de crime, com aferição de fidedignidade, sucedendo-se a abordagem do acusado no local denunciado, na posse do narcótico.

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, autoriza concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, o pleito defensivo a dizer com absolvição.

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal do réu
ENIVALDO CONCEIÇÃO DA SILVA
no que guarda pertinência com o tráfico de drogas.

II –
DA PRETENDIDA
MINORAÇÃO DAS PENAS-BASES
:

Ao que se depreende do édito objurgado, as penas-bases do apelante restaram fixadas

em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
em relação ao
delito de tráfico de drogas
e em e
03 (três) meses e 15 (quinze) de detenção
quanto à
falsa identidade
, em virtude da valoração desfavorável atribuída aos
antecedentes criminais
, com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“[...] Do crime de tráfico de drogas.

O preceito secundário previsto para o tipo penal em comento prevê pena de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa.

Na PRIMEIRA FASE verificadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, constatou-se que à exceção dos antecedentes criminais, todas são favoráveis ao réu. Nesse sentido, tem-se que o réu ostenta TRÊS condenações:
ACP n. 684-48.2007.8.10.0058 (684/2007)
- 1ª Vara de São José de Ribamar – MA,
trânsito em julgado se deu em 09/09/2010
; 2)
ACP n. 400/2007
– Segunda Vara da Comarca de Paco do Lumiar – MA,
trânsito em julgado se deu em 06/02/2012
e,
ACP n. 10222/2012
– 1ª Vara de Entorpecentes desta Capital. Apelação Criminal nº. 040723/2012, cujo acórdão desafiou a interposição de Recurso Especial, que restou inadmitido, conforme de decisão publicada em 30/08/2013, que transitou em julgado (Certidão de
trânsito em julgado datada de 25/11/2013
). Na oportunidade, esclareço que não tendo ocorrido a reabilitação ou decorrido o período da depuração da reincidência nos termos do art. 64, inc. I, do CP, em relação à condenação operada na
ACP n. 684-48.2007.8.10.0058 (684/2007), referida ação será utilizada na segunda fase para fins de agravamento da pena
. Na sequência, em análise aos elementos constantes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, não se vislumbram elementos idôneos a exasperação da pena. Por estes motivos, pela negativação do vetor “antecedentes criminais”, faço acrescer sobre a pena mínima o aumento de 1/6 (um sexto), fixando a pena-base em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo. [...]

Do crime de falsa identidade

O preceito secundário previsto para o tipo penal em comento prevê pena de detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano ou multa.

Tomando em conta as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, verifica-se que com exceção dos antecedentes do réu, todas as demais não devem ser valoradas negativamente ao acusado, já que não há elementos nos autos a permitir que a análise destas seja feita em desfavor do acusado. Nesse sentido, tem-se que o réu ostenta TRÊS condenações:
ACP n. 684-48.2007.8.10.0058 (684/2007)
- 1ª Vara de São José de Ribamar – MA,
trânsito em julgado se deu em 09/09/2010
; 2)
ACP n. 400/2007
– Segunda Vara da Comarca de Paco do Lumiar – MA,
trânsito em julgado se deu em 06/02/2012
e,
ACP n. 10222/2012
– 1ª Vara de Entorpecentes desta Capital. Apelação Criminal nº. 040723/2012, cujo acórdão desafiou a interposição de Recurso Especial, que restou inadmitido, conforme de decisão publicada em 30/08/2013, que transitou em julgado (Certidão de
trânsito em julgado datada de 25/11/2013
). Na oportunidade, esclareço que não tendo ocorrido a reabilitação ou decorrido o período da depuração da reincidência nos termos do art. 64, inc. I, do CP, em relação à condenação operada na
ACP n. 684-48.2007.8.10.0058 (684/2007), referida ação será utilizada na segunda fase para fins de agravamento da pena
. Por este motivo, aplico a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima e, fixo a pena-base de
3 (três) meses e 15 (quinze) de detenção
.

Com efeito, a carga pejorativa conferida aos
ANTECEDENTES CRIMINAIS
se sustenta, visto que
as exasperações das sanções basilares foram realizadas com lastro em elemento concreto, válido e idôneo para essa finalidade, a qual
subsiste como fundamentação apta para lastrear a aferição pejorativa na primeira fase da dosimetria.

Do mesmo modo, denota-se que os termos da dosimetria penal realizada em primeiro grau de jurisdição prestigiam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem assim um dos parâmetros de aumento convalidados pelo ordenamento jurídico.

Como é cediço, a legislação penal não dispôs qualquer critério para a fixação da pena-base, possibilitando ao julgador atuar discricionariamente na escolha da reprimenda, mediante a observância aos princípios de constitucionais. Não obstante, a fim de evitar disparidades e prestigiar a isonomia, a jurisprudência convalida três distintas atuações:
(i)
acréscimo de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador;
(ii
)

a aplicação de 1/6 sobre o mínimo legal;
(iii)
a fixação da reprimenda sem a adoção de qualquer critério matemático, desde que motivada a contento.

Ilustrativamente:

“
(...) Nessa linha,
a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018);
ou 1/6
(HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018);
como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático
. [...]
Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)"
(AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).”
(STJ - AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022) – Destaquei.

Na mesma toada, este eg. Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (Enunciado Orientativo
n.º 39 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015,
Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

No caso concreto, o
não se vislumbra desproporcionalidade
nos valores impostos na r. sentença, tendo em vista que o i. julgador
utilizou um dos critérios convalidados pela jurisprudência
– 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal –
, razão pela qual
não há ilegalidades
a serem sanadas pelo juízo
ad quem
.

III –
DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

QUANTO AO CRIME DE NARCOTRÁFICO:

Subsidiariamente, a Defesa pretende o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em benefício do apelante

em relação ao delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06. Contudo, razão
não
lhe assiste.

Quanto à circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, não há maiores incursões a serem realizadas, porquanto incontroverso que o apelante
em nenhum momento confessou o comércio malsão
, ao revés, a todo tempo negou que estivesse na posse de entorpecentes.

Sobre a não incidência da atenuante em tais casos, sedimentou a novel
Súmula nº. 630 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

“Súmula 630: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”

Logo,
de rigor a rejeição do pleito de incidência da atenuante da confissão espontânea
.

IV –
DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06:

Por derradeiro, a Defesa pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06,
alegando o preenchimento de todos os requisitos dessa benesse.

Com supedâneo nos fundamentos delineados na sentença condenatória, a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06 foi afastada em desfavor de
ENIVALDO CONCEIÇÃO DA SILVA
por tratar-se de acusado reincidente;
in verbis
:

“[...] Da causa de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 – tráfico privilegiado.

O conjunto probatório emergido dos autos
NÃO
autoriza o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006. Senão, vejamos:

Para a concessão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique à atividades criminosas, nem integre organizações criminosas.

No caso dos autos, em consulta ao sistema SEEU-CNJ – Sistema Eletrônico de Execução Unificado constata-se que o réu ostenta PEP SEEU NU PEP SEEU 0023690-24.2010.8.10.0141, em trâmite no Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais de São Luís/MA, em razão da condenação operada nas seguintes ações penais: 1) Guia nº 2859: ACP n. 684-48.2007.8.10.0058 (684/2007) - 1ª Vara de São José de RibamarMA, pena aplicada: 18 anos, em regime fechado, pela prática do crime tipificado no art. art. 121, 2º, inc. II, do CP (homicídio qualificado), contra a qual foi interposta Apelação Criminal 006818/2010, cujo trânsito em julgado se deu em 09/09/2010; 2) Guia nº 8451: ACP n. 400/2007 – Segunda Vara da Comarca de Paco do Lumiar – MA, crime: art. 157, §3º, in fine, c/c art. 14, inc. II do CP (latrocínio tentado) – pena aplicada 07 anos, 4 meses e 20 dias, cujo trânsito em julgado se deu em 06/02/2012) e, Guia nº. 17198: ACP n. 10222/2012 – 1ª Vara de Entorpecentes desta Capital. Crime: art. 14 da lei nº. 10.826/2003 - porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Pena aplicada: 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime aberto, contra a qual foi interposta Apelação Criminal nº. 040723/2012, cujo acórdão desafiou a interposição de Recurso Especial, que restou inadmitido, conforme de decisão publicada em 30/08/2013, que transitou em julgado (Certidão de trânsito em julgado datada de 25/11/2013). TOTAL DAS PENAS IMPOSTAS: 27 anos e 08 meses de reclusão, e 20 dias de reclusão além de 79 dias-multa.

Portanto, afasto a incidência da referida causa de diminuição de pena. [...]”
– Sentença, ID 177012048, págs. 11-12.

É cediço que a teor do disposto no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente
primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas
.

Desse modo, tratando-se de réu
reincidente
,
escorreito o afastamento
da especial diminutiva em questão
, porquanto não preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ENIVALDO CONCEIÇÃO DA SILVA
, mantendo inalterada a sentença prolatada
pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação Penal n.º 1001420-34.2023.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023